Tribunal: TJDFT
Processo: 0020155-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0020155-30.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO MARCIO MAGALHAES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO MARCIO MAGALHAES, contra acórdão de ID – 26746874. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26869072. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO BRASIL SA e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNS DO BANCO DO BRASIL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator